Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1023105-11.2020.811.0000
Recorrente: JORGE LUIZ DE AMORIM SILVA e OUTRA
Recorrido: EDMUNDO TENUTA FILHO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 88030958) interposto por JORGE LUIZ DE AMORIM SILVA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 86675960):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS) – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – PRETENSÃO JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE – IMPENHORABILIDADE PARCIAL – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – IMPENHORABILIDADE – “BEM DE FAMÍLIA” – TESE DE “ENTIDADE FAMILIAR” – IMÓVEL OCUPADO PELA MÃE DO EXECUTADO – ESTUDO DOS AUTOS QUE DEMONSTRAR NÃO SE TRATAR DE ÚNICO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Consideração de que a impenhorabilidade alcança, exclusivamente, o imóvel em que reside o devedor ou sua entidade familiar, não se prestando a beneficiar, de forma indiscriminada, todos os ascendentes ou descendentes do executado, que não mais residam na sua companhia, ainda que o façam em bem de raiz de propriedade do devedor, não havendo se cogitar, nesta situação especial, da configuração do bem de família” (TJ-SP - AI: 22874621620198260000 SP 2287462-16.2019.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 09/04/2020, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2020).
Além disso, restou comprovado que os agravantes pretendiam alienar o imóvel, não se concretizando pela nota de devolução do Serviço Notarial. (RAI n° 1023105-11.2020.811.0000, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/05/2021)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões:
(i) violação ao art. 226 da CF/88 e arts. 1° e 5°, da Lei n° 8.009/90, ao fundamento de que o imóvel objeto da penhora não foi reconhecido como sendo “bem de família” e que apesar da existência de outros imóveis em nome dos recorrentes, aduz que estes foram alienados; e
(ii) divergência jurisprudencial acerca da impenhorabilidade de imóvel em que reside o devedor.
Recurso tempestivo (id. 88138982).
Preparado (id. 88168491).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90921498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta violação ao art. 226, da CF/88 invocando a proteção do Estado à entidade familiar.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. (...) 4. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa à Constituição Federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847345/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O caso dos autos trata de análise quanto a penhora de bem imóvel, ao qual os recorrentes sustentam ser como único imóvel de sua propriedade, portanto impenhorável, por se tratar de bem de família (art. 1° e 5°, da Lei n° 8.009/90).
Em que pese os recorrentes pretenderem em suas razões a reforma do julgado para que seja reconhecido o bem imóvel como sendo bem de família nos termos da lei, o fato é que o acórdão não vislumbrou prova nesse sentido, razão pela qual alterar o entendimento da Câmara julgadora, nesse sentido, esbarra no óbice da Súmula 07/STJ, por demandar o necessário reexame de prova.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu pela penhorabilidade do imóvel com base nos elementos de prova dos autos, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 2. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair as Súmulas nos 283 e 284/STF. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material , mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1659125/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. No caso, concluiu o Tribunal de origem, a partir da valoração das provas acostadas aos autos, não ter sido comprovado que o imóvel constitui bem de família. A alteração de tais conclusões é vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1750797/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, a alegada ofensa aos arts. 1o e 5°, da Lei n° 8.009/90, não permite o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de similitude fática
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
Não obstante tenham os recorrentes indicado que o recurso também foi interposto pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, in casu, a similitude fática não restou comprovada, eis que o paradigma invocado retrata situação de impenhorabilidade de imóvel em que o executado reside; situação diversa da hipótese dos autos.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça